Tribunal: TJDFT
Processo: 0745752-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745752-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: VALDENIR DE MESQUITA PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú – Unibanco S.A. em face da r. decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 20651697). O Embargante alega a existência de contradição no decisum embargado, ao argumento de que a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, objeto do presente Agravo de Instrumento, possui cunho decisório, e não natureza de mero despacho. Pugna pelo reconhecimento do vício apontado e o consequente conhecimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. A r. decisão embargada foi coerente quanto ao não cabimento de Agravo de Instrumento em face de provimento jurisdicional que possui natureza de despacho. Confira-se: “O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois, conforme se infere da decisão prolatada pelo d. Juízo a quo, trata-se de ordem de emenda à inicial, que não é passível de recurso, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC/15. Isso porque, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho”. O art. 1.015, caput, do CPC/15 é claro ao prever que o Agravo de Instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias. O ato atacado, no entanto, é de mero impulso processual. Na verdade, o que pretende o Embargante com o presente recurso é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se presta o recurso integrativo. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator